Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA PELA OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS.
1. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
2. A relação existente entre as partes é de consumo, impondo-se a responsabilidade solidária a todos que integram a cadeia de fornecedores, devendo a administradora de benefícios ser responsabilizada pela negativa de cobertura.
3. Negou-se provimento ao recurso